Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701865-64.2022.8.07.0005 RECORRENTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CHEQUE ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando atendidos os requisitos do art. 330, § 1o, do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, que, por sua vez, sujeitam-se às normas do CDC, conforme o Enunciado no 297, da Súmula do STJ. 3. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual. 4. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, não se sujeitando, por consequência, à limitação estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), razão pela qual a fixação de juros remuneratórios em patamar superior a doze por cento (12%) ao ano não indica, por si só, abusividade (Enunciado de Súmula no 382 do STJ). 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00 – como no caso dos autos –, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada. 6. Não tendo sido demonstrado que as taxas de juros aplicadas superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante, não há como considerá-las abusivas. Assim, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, sendo devida a incidência de juros conforme pactuado, devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida. 7. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a impossibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o intuito de prequestionamento dos embargos de declaração opostos pela insurgente; b) artigos 320 e 330, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, salientando que o recorrido não juntou aos autos o contrato de cartão de crédito, documento indispensável a propositura da demanda, devendo o processo ser extinto por inépcia da inicial; c) artigos 6o, inciso IV e V, 39, inciso I, 42, parágrafo único, 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, expondo que houve cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalização indevida. Pleiteia, ademais, que seja reconhecida a prática de venda casada quanto à contratação de seguro, afastando todas as cobranças a esse título. Outrossim, postula pela restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 41.195 (ID 49636401). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 320, 330, § 1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso IV e V, 39, inciso I, 42, parágrafo único, 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pleiteados pela insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005